Tribunal: TJMT
Processo: 1014230-52.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-11
Data de publicação: 2020-07-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1014230-52.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES
PACIENTE: ALCINEIA BRUNO DOS SANTOS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, subscrito pelo Defensor Público - Dr. Diego Rodrigues Costa, em benefício de ALCINEIA BRUNO DOS SANTOS, apontando como coatora autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos n° 1002959-28.2020.8.11.0006, e como ilegal a decisão que decretou a prisão provisória da paciente, por ter incorrido, em tese, nas práticas dos crimes de ameaça e lesão corporal, artigo 147, caput, por 03 (três vezes), na forma do artigo 71, artigo 129, §9o, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha.
Aduz, que a paciente é portadora de doença mental crônica, e que por isso a sua prisão é ilegal. Afirmou que foi instaurado incidente de insanidade mental por suspeita de a paciente apresentar Esquizofrenia Paranóide e/ou outro problema mental.
Enfatizou que nos autos de Código no. 160725, que tramitou perante a Primeira Vara Criminal de Cáceres/MT, após ser instaurado incidente de insanidade mental, foi comprovada que a paciente é portadora de doença mental crônica.
Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que a paciente seja internada provisoriamente, em hospital especializado no tratamento de transtornos psiquiátricos existentes no Estado de Mato Grosso, ou tratamento ambulatorial, ou, caso estes não sejam possíveis, seja concedida prisão domiciliar, até o julgamento do mérito da presente ação.
Subsidiariamente, requer a substituição pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, devendo a paciente permanecer recolhida no endereço de sua genitora, de algum outro parente ou em outro endereço fornecido pela paciente, no ato de cumprimento de eventual alvará.
É o relatório. Decido.
A irresignação, por ora, não merece acolhida.
A concessão de liminar em habeas corpus é medida de exceção, somente sendo cabível quando, de plano, resta evidenciada eventual ilegalidade ou abuso de poder.
No caso, ressai da documentação colacionada aos autos que de fato foi instaurado incidente de insanidade mental pelo juízo da origem, no entanto ainda sem conclusão (id.)
Nesse aspecto, é certo que na hipótese de um laudo afirmativo, comprovando a insanidade da paciente, é possível a aplicação da medida cautelar prevista no artigo 319, VII: internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração.
Contudo, não obstante o impetrante tenha trazido à colação resultado da perícia formulada nos autos nos autos de Código no. 160725, que tramitou perante a Primeira Vara Criminal de Cáceres/MT, a qual concluiu que: “(...) a ré Alcinéia Bruno dos Santos é portadora de doença mental crônica na forma de Esquizofrenia Paranoide, de caráter permanente, evoluindo em surtos e que apenas nas crises há risco de agressividade. ” (sic), não se admite a utilização de laudos produzidos em outro processo do mesmo acusado.
Isso porque, por se tratar de uma questão incidental, a princípio não faz coisa julgada material, sobretudo quando o crime apurado na ação penal supramencionada foi cometido há anos (2013).
Nesse contexto, da análise dos autos, em sede de cognição sumária, não se verifica, por ora, manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos.
Assim, em análise perfunctória dos documentos carreados ao writ, verifica-se, em sede de liminar, ao menos, que não há ilegalidade na decisão.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural.
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de julho de 2020
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator